Tribunal: TJDFT
Processo: 0718241-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE DO VALOR DA CAUSA. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO DESDE A DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se trata de hipótese de extensão da gratuidade da parte à sua patrona. No caso, verifica-se que houve concessão de gratuidade de justiça específica para a patrona (recorrente), sendo dispensado o recolhimento do preparo consoante artigo 99, § 5o do Código de Processo Civil. Preliminar de deserção afastada.
2. Uma vez fixada a base de cálculo dos honorários advocatícios em sentença transitada em julgado, não é cabível sua alteração quando da execução de tais honorários.
3. Nos termos da Súmula 14/STJ, "Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento".
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido.